Tribunal: STF
Processo: ARE 1572765
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jose Adriano Lima contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento ao agravo em execução. Eis a ementa do acórdão:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE, AO PROCEDER O SANEAMENTO DO PROCESSO, RECONHECEU A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGRAVANTE EM CRIMES HEDIONDOS (SEQUESTROS), DE MODO QUE A FRAÇÃO DE PROGRESSÃO FOI ALTERADA PARA 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS). ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS BRANDO, SOB ARGUMENTO DE QUE A PENA DO PRIMEIRO DELITO HEDIONDO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA ANTES DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME HEDIONDO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA UNIFICAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. EXTINÇÃO QUE OCORRE APENAS APÓS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS. PATAMAR DE 3/5 (60%) CORRETAMENTE APLICADO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA.” (e-doc. 12, p. 5)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apontam violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal. Sustenta que a unificação das penas e a consideração da fração de 3/5 ao invés de 2/5 para fins de progressão de regime, transcorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena do primeiro crime hediondo cometido, viola o princípio da individualização da pena (e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado por ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (e-doc. 24).

4. No presente agravo, o recorrente defende a existência de repercussão geral, considerando que a progressão de regime de pessoas não reincidentes específicos e condenadas por crime hediondo sem resultado morte aós a alteração pela Lei nº 13;.964, de 2019 foi objeto do Tema nº 1.169 da repercussão geral. Requer o provimento do agravo para determinar a subida do recurso extraordinário, para que seja conhecido e provido (e-doc. 26).

É o relatório.

Decido. 

5. Verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstra as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.

6. Desse modo, as alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim:

“Ocorre que, o tema narrado no recurso extraordinário possui repercussão no tema 1169 do STF, ao prever que a progressão de regime de pessoas condenadas por crime hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos, ante a publicação da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) é de 1/6. 
E é exatamente este o caso dos autos. 
O agravante, por ser considerado primário quando do cometimento do 2º crime hediondo que praticou, a fração aplicada à sua pena deveria ser de 2/5 e não de 3/5. 
Portanto, está mais do que comprovada a repercussão geral, caindo por tabela a justificativa utilizada pelo Desembargador para a não admissão do recurso extraordinário..” (e-doc. 26, p. 3)

7. Com efeito, a ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.154.586-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 2. A parte agravante aponta justificada a repercussão geral da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.569.329-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 26/01/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.159.230-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 01/08/2019; grifos nossos)

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator